Tribunal: TJES
Processo: 5017479-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017479-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5017479-12.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: MARILIS DE SOUZA GONÇALVES; BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO/A: BANCO AGIBANK S.A.; BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.; BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; MARILIS DE SOUZA GONÇALVES

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recursos inominados. Portabilidade de benefício previdenciário. Contratação comprovada nos autos. Inexistência de portabilidade indevida. Ajuizamento da ação como manifestação de vontade para desfazimento. Determinação de retorno do crédito ao banco originário. Ausência de ato ilícito. Dano moral não configurado. Obrigação de fazer de natureza solidária. Possibilidade de cumprimento por qualquer corréu. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O Recurso interposto pela requerente no id 16773621 é cabível e tempestivo, conforme certidão de id 16773623. Defiro a justiça gratuita pleiteada, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. De igual modo, o recurso apresentado por Banco Agibank no id 16773636 é cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos apresentados.

2. Caso em exame
:

A autora ajuizou ação alegando que houve portabilidade não solicitada de seu benefício. Postulou pela condenação dos requeridos a procederem a devolução do pagamento ao banco Banestes e a indenização por danos morais.

Em sentença de id 16773620, o Juízo de origem compreendeu que restou comprovada a solicitação de portabilidade pela própria requerente. Todavia, concluiu que o ajuizamento da ação seria suficiente para configurar manifestação de vontade no sentido de não desejar manter a portabilidade. Desse modo, determinou que os réus adotem as providências para que o benefício previdenciário da autora volte a ser creditado junto ao Banco BANESTES S/A – Agência 021. Quanto aos danos morais, julgou-os improcedentes.

Inconformada, a requerente interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da portabilidade e, por consequência, da ocorrência de danos morais. Contrarrazões nos ids 16773625, 16773628 e 16773630.

De outro lado, o Banco Agibank interpôs recurso no id 16773636, sustentando ser impossível o cumprimento da obrigação fixada em sentença. Sem apresentação de contrarrazões.

Eis o que basta relatar.

3. Razões de decidir
:

Deixo de apreciar as questões preliminares suscitadas em contrarrazões, em observância ao disposto no art. 488 do CPC.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em suas razões recursais, a requerente/recorrente, apesar de delinear suficientemente sua insatisfação, não apresenta elementos capazes de apontar qualquer desacerto na sentença guerreada. O Juízo sentenciante observou corretamente que o contrato de portabilidade foi apresentado nos autos (id 16773612) e não impugnado em nenhum momento pela parte autora. Portanto, não há que se falar em portabilidade indevida. A determinação de desfazimento do procedimento decorre tão somente do reconhecimento de que o ajuizamento da ação consiste em manifestação de vontade de desfazer o negócio.

Quanto aos danos morais, também não se encontram presentes. Em primeiro lugar porque, como dito, não se verificou ato ilícito. Em segundo lugar, a portabilidade não gerou prejuízos à demandante, posto que segundo sua própria narrativa continuou conseguindo acessar seu benefício na outra agência/instituição bancária sem impedimentos.

Quanto ao recurso apresentado por Banco Agibank. A alegação de impossibilidade não se sustenta, posto que a condenação em obrigação de fazer foi
solidária
, assim, cabe a qualquer um dos corréus proceder com a portabilidade determinada em juízo. Quanto à alegação de ausência de solicitação, há de se ter em mente que a autoridade da sentença (arts. 502 e 503 do CPC) é suficiente para suprir essa questão perante qualquer instância administrativa (pública ou particular).

Portanto, não havendo desacertos na sentença objurgada, não há retoques a serem feitos e o julgamento deverá ser mantido por todos os seus suficientes fundamentos.

4. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em relação à requerente/recorrente, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)